Tribunal: TJMT
Processo: 1026518-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
IMPETRANTE: ARIEL AFONSO PINHO
IMPETRADOS: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar impetrado por Ariel Afonso Pinho contra ato imputado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Auditor do Estado de Mato Grosso.
Alega o Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 001/2014/AG, de 10-12-2014, cujo objetivo era o preenchimento de 2 (duas) vagas, para ampla concorrência, mais cadastro de reserva, para o cargo de Auditor do Estado de Mato Grosso, do qual restou classificado em 4o (quarto) lugar, para uma das vagas destinadas a candidatos portadores de necessidade especiais.
Assevera que, em 29/01/2015, houve a suspensão da realização do concurso público pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, por meio do Edital Complementar no 01/2015/AGE, em razão da edição dos Decretos no 02 e 03, ambos de 02/01/2015.
Aduz que, o concurso foi homologado em 20/04/2016, por meio do Edital Complementar no 18, publicado no DOE no 26762, tendo o Impetrante se classificado em 4o lugar na listagem de pessoa com deficiência
Afirma que, em 21/2/2017, ao invés de o Estado de Mato Grosso nomear as duas vagas previstas no edital, convocou e nomeou 25 (vinte e cinco) auditores, sendo 23 (vinte e três) da ampla concorrência e 02 (dois) dos candidatos PNE, conforme Ato no 16.206/2017 publicado no DOE no 26966
Relata que, houve a prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais 02 (dois) anos, o que, em tese, encerrar-se-ia o prazo final para as nomeações em 20/04/2020; todavia, sobreveio o Decreto Estadual no 424/2020, de 25/03/2020, na qual decretou estado de calamidade púbica no âmbito da Administração Pública Estadual, com efeitos retroativos a 16/3/2020; porém o Decreto Estadual no 523/2020, prorrogou os efeitos do Decreto Estadual no 424/2020 até 30/9/2020.
Afirma que, a Lei Estadual no 11.164/2020, de 6/7/2020, suspendeu o prazo de validade dos concursos públicos já homologados estabelecendo que os prazos terão continuidade após o encerramento do estado de calamidade decretado pelo Estado de Mato Grosso.
Assevera que, considerando a suspensão do prazo de validade dos concursos homologados estabelecido pela Lei Estadual no 11.164/2020 em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID19, o concurso venceu em 04/11/2020.
Sustenta que, com vencimento da validade do concurso público em 04/11/2020, iniciou-se o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração do presente Mandado de Segurança, o qual decairá em 04/03/2021.
Afiança que, nos termos da Lei Complementar 114/2002, o certame deverá reservar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) das vagas para candidatos PNE, logo, a ordem assegurada aos portadores de deficiência dá-se às posições 9 (nove), 18 (dezoito), 27 (vinte e sete), 37 (trinta e sete), e assim respectivamente, ou seja, na trigésima sétima vaga, tem-se que 10% (dez por cento) delas representa 3,7 (três virgula sete) vaga, e no arredondamento, ter-se-ão 4 vagas previstas para a lista de deficientes físicos.
Relata que, há farta documentação comprovando o interesse manifesto e inequívoco da Administração Pública em preencher as 14 (quatorze) vagas de Auditor.
Diz que, restam 09 cargos vagos a serem providos, além da superveniência de outras 05 vacâncias, decorrentes de aposentadorias e exercício de outro cargo inacumulável, totalizando 14 cargos vagos.
Ressalta que, a sua nomeação não extrapolará os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, atinentes ao gasto com pessoal.
Pontua que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos classificados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.
Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.
É o relatório.
Decido.
Conforme exposto, insurge-se o Impetrante contra ato tido por ilegal imputado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Auditor do Estado de Mato Grosso.
À vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Impetrante a concessão de liminar para que seja nomeado no cargo público para o qual foi classificado na 4a posição, para o concurso público para preenchimento do cargo de Auditor do Estado de Mato Grosso, do qual foram ofertadas duas vagas, mais cadastro de reserva, do qual restou classificado em 4o (quarto) lugar, para uma das vagas destinadas a candidatos portadores de necessidade especiais.
Pois bem. É cediço que a aprovação em concurso público fora das vagas ofertadas no certame, não gera ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas tão só a expectativa de direito.
Todavia, conforme atualizada jurisprudência pátria, a superveniência de vagas durante a validade de concurso público, oriundas de vacâncias ou de criação legal, gera ao aprovado, ainda que classificado originalmente em posição incompatível com o número oferecido pela administração pública, direito ao provimento do cargo, quando satisfeitos os demais requisitos, e observados o prazo de validade do certame e a ordem de classificação, consoante o posicionamento consolidado pelo colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. LIMITE. OFERTA DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. NOMEAÇÃO. PRAZO. VALIDADE DO CERTAME. PRORROGAÇÃO. PRERROGATIVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO. NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO.
1. Ao Superior Tribunal de Justiça não compete, pela via do recurso especial, examinar a negativa de vigência a norma de índole constitucional, ainda que de conteúdo principiológico.
2. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público (RE 599.098/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, Repercussão Geral - Mérito DJe-189).
3. . Dessa forma, não configura ilegalidade, preterição ao direito de nomeação, muito menos causa de pedir para postular amparo a direito líquido e certo pela via mandamental, a extensão do prazo de validade do concurso público, sobretudo porque constitui prerrogativa da Administração Pública que encontra assento em texto constitucional expresso.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (REsp no 1432301/SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 25.02.2014) [Destaquei].
Desse modo, conclui-se que o candidato aprovado dentro do cadastro de reserva possui mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu, de modo que aquela somente se convolará em direito líquido e certo à respectiva nomeação acaso o interessado inequivocamente demonstre tanto a existência da vaga, como também a preterição ao cargo pretendido.
In casu, o Impetrante alega que nos termos da Lei Complementar 114/2002, o certame deverá reservar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) das vagas para candidatos PNE, bem como de que há farta documentação comprovando o interesse manifesto e inequívoco da Administração Pública em preencher as 14 (quatorze) vagas de Auditor; razão pela qual, exsurge para o Impetrante, o direito certo e líquido de ser nomeado no certame; todavia, não deve prosperar.
Isso porque, durante a validade do certame foram convocados e nomeados 25 (vinte e cinco) auditores, sendo 23 (vinte e três) da ampla concorrência e 02 (dois) dos candidatos PNE, e para se admitir a tese trazida pelo Impetrante quanto à necessidade imediata de preenchimento das vagas eventualmente existentes para o cargo pleiteado, necessário o confronto com as informações a serem trazidas pela autoridade coatora, inclusive quanto à aplicabilidade dos prazos de suspensão mencionados para o concurso em comento.
Ademais, para a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como “o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal” (destaquei). Ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar que o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Não é o caso dos autos, posto que, como dito, a nomeação do Impetrante, acaso líquida e certa, poderá ser determinada no provimento de mérito da ação.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro o pressuposto do relevante fundamento, exigido pela Lei no. 12.016/2009 para ensejar a concessão da medida.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se a autoridade tida como coatora para prestar as informações, no prazo legal (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado (art.7o, II, da Lei no 12016/09).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora